Tribunal: TJSP
Processo: 2143392-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
ção. Inadmissibilidade. Matéria ainda pendente de apreciação. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143392-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2024; Data de Registro: 08/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/06/2024

Data de publicação:

08/06/2024

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – NÃO OCORRÊNCIA.
Precatório expedido pelo valor da parte incontroversa do crédito. Alegação de insuficiência do depósito pela não aplicação do índice de correção monetária controverso. Diferença de valores que constitui a parte controvertida do

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO – NÃO OCORRÊNCIA.
Precatório expedido pelo valor da parte incontroversa do crédito. Alegação de insuficiência do depósito pela não aplicação do índice de correção monetária controverso. Diferença de valores que constitui a parte controvertida do crédito. Complementação. Inadmissibilidade. Matéria ainda pendente de apreciação. Decisão mantida. Recurso desprovido.